Tribunal: CARF
Processo: 16682.903612/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903612/2011-25
ACÓRDÃO
1401-007.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAFARGE BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
ANÁLISE. AUSÊNCIA. NULIDADE.
A ausência de análise de documentos trazidos pelo contribuinte implica
nulidade da decisão exarada, eis que presentes circunstâncias reveladoras
de cerceamento do direito de defesa. regimental uma vez que a
Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram clarament

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer do
recurso voluntário para, por maioria de votos, declarar a nulidade da decisão recorrida, devendo
os autos voltar ao colegiado a quo, para proferir nova decisão, nos termos do voto da relatora.
Vencido o conselheiro Alberto Pinto de Souza Júnior que rejeitou a nulidade.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903612/2011-25
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alberto Pinto Souza Junior,
Daniel Ribeiro Silva, Paulo Elias da Silva Filho (substituto integral), Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Na origem, o ora Recorrente apresentou Pedido Eletrônico de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP), por meio do qual a interessada declarou
compensações efetuadas com parcela do crédito oriundo do saldo negativo (SN) de IRPJ referente
ao ano-calendário de 2005, informado na DIPJ/2006.
Foi proferido Despacho Decisório reconhecendo parte do crédito pleiteado e, assim,
homologou parcialmente as compensações:

No DD, não foi confirmada a parcela de composição do crédito de SN
correspondente ao IR pago no exterior (México), no valor de R$ 1.662.375,59.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, insurgindo-se contra o
DD. Peço vênia para reproduzir os argumentos sintetizados pela instância “a quo”:
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903612/2011-25
3

Cientificada do despacho decisório em 22/11/2011 (AR a fl. 267), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 94/101) e anexos, em
22/12/2011, alegando, em síntese:
-A manifestação de inconformidade é tempestiva;
-Conforme consta das DREs das controladas mexicanas (doc. 03 anexo), os lucros
líquidos antes do imposto de renda, apurados no exterior em 2005, já convertidos
em reais pelo câmbio de 31/12/2005, são os seguintes:

 Assim, na forma do artigo 26 da Lei no 9.249/95, combinado com o artigo 6o,
parágrafo único da Lei no 7.689/88, o IR pago no México poderia ser compensado
com o IRPJ no Brasil, por sua controlada, até o limite de R$ 1.662.375,58;
 Foi efetivamente pago no exterior, por suas controladas, no ano calendário de
2005, o total de IR de R$ 6.498.288,10 (doc. 4, demo a fl. 99/100)), conforme
comprovantes de pagamento anexados (doc 5);
 A Peticionária salienta que já requereu a consularização da documentação
comprobatória do imposto pago no exterior. No entanto, tendo em vista a grande
demora no procedimento, não obteve os documentos ate o presente momento.
Tendo em vista este fato, desde já protesta pela posterior juntada da
documentação consularizada.
 Requer, ao final:
i.
seja recebida a presente manifestação de inconformidade, pois
tempestiva e revestida das formalidades legais exigidas;
ii.
seja a presente manifestação de inconformidade julgada procedente para
reconhecer a validade do credito de saldo negativo apresentado no
PER/DCOMP n° 11948.61439.414206.1.7.02-6677, resultando na total
homologação dos PER/DCOMPs n° 39531.07212.090307.1.3.02-1304 e n°
06878.14216.180407.1.3.02-8028;
iii.
protesta pela posterior juntada dos documentos consularizados, em
razão da demora do processo de consularização pela embaixada
brasileira no México.”

Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903612/2011-25
4
Foi proferido o acórdão n. 16-81.996 pela 5a Turma da DRJ/SPO, julgando
improcedente a manifestação de inconformidade:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Data do fato
gerador: 31/12/2005
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. REQUISITOS
DE DEDUTIBILIDADE.
Na apuração da IRPJ, apenas são dedutíveis os valores do imposto incidente sobre
receita auferida no exterior quando atendidos os requisitos legais: (i) computação
no lucro real da receita auferida no exterior; (ii) observância do limite do imposto
incidente no Brasil na compensação do imposto sobre as referidas receitas; (iii)
comprovação do recolhimento em documento reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que o imposto
for devido.
O IR pago no exterior mostra-se indedutível da IRPJ apurado quando a pessoa
jurídica deixa de atender qualquer das condições exigidas na legislação
pertinente.
APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
a impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; ou c) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos
Manifestação de Inconformidade
Direito Creditório Não Reconhecido”

Fundamentalmente, a DRJ entendeu que a Recorrente não teria apresentado os
documentos relativos ao pagamento daquele imposto devidamente reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no México, como exigido pela
legislação.
O contribuinte, ora Recorrente, interpôs Recurso Voluntário. Em que pese não
tenha acrescentado nenhum novo documento, o Recorrente sustentou que a digitalização dos
autos, que antes eram físicos, teria confundido a análise da DRJ, que teria deixado de contemplar
diversos documentos já apresentados no processo. Por essa razão, pede que o julgamento seja
convertido em diligência para que a D. Autoridade confronte toda a documentação juntada pelo
contribuinte.
Afinal, vieram os autos para a apreciação desta Conselheira.
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903612/2011-25
5
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e atende as demais condições de
admissibilidade, razão pela qual passo a analisá-lo.

I – Nulidade do acórdão recorrido:
Falta de análise da prova documental apresentada pelo contribuinte

Neste caso, a Recorrente era controladora integral de três empresas estabelecidas
no México, quais sejam: Lafarge Cementos S.A. de C.V., Polarcreto S.A. de C.V. e Cementos
Activados De México S.A. de C.V. Alega, então, que no ano-calendário de 2005, as referidas
empresas apuraram lucro líquido, após a conversão de Peso para Reais, no valor de R$
6.649.502,32.
Sustenta, ademais, que o imposto incidente sobre a renda, devido no México pelas
sociedades controladas, teria sido integralmente pago através de: i) guias de arrecadação e ii)
procedimentos de compensação, mediante a utilização de créditos tributários apurados naquele
país. E que nos termos da legislação tributária brasileira (art. 26 da Lei no 9.249/1995 c/c parágrafo
único do art. 6o, da Lei no 7.689/88), o IR Exterior pode ser compensado até o limite do imposto
incidente no Brasil sobre tais lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de
serviços.
Em suma, essa é a discussão dos presentes autos. Nada obstante, um fator
incidental relacionado à análise chama atenção e precisará ser enfrentado.
O Recorrente alega, no recurso voluntário interposto, que teria havido a
digitalização dos autos e que esse procedimento teria causado tumulto processual, de modo a
fazer com que a DRJ não percebesse que após a Manifestação de Inconformidade a empresa
juntou documentação complementar.
Assim constou do recurso:

Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903612/2011-25
6
“4.1.6. Como se verá a seguir, tudo leva a crer que houve um erro da autoridade
administrativa responsável no momento em que o processo, físico em sua origem,
foi digitalizado e convertido para processo eletrônico: embora posteriormente
apresentados, os documentos exigidos pela legislação foram ordenados antes da
petição de Manifestação de Inconformidade e, talvez por isso, tenham passado
despercebidos pela autoridade administrativa julgadora.
4.1.7. Pois bem. Em 22.12.2011, a Recorrente interpôs Manifestação de
Inconformidade, instruindo-a com diversos documentos comprobatórios do IR
Exterior e pugnando pela posterior juntada de determinados documentos que
deveriam ser reconhecidos pelo órgão arrecadador local e consularizados.
[...]
4.1.10. Em 09.02.2012, menos de dois meses após o protocolo da Manifestação
de Inconformidade, a Recorrente apresentou petição juntando os documentos
que comprovam o pagamento do IR Exterior, devidamente reconhecidos pelo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada do Brasil no México. São eles:
(i) Ata no 51.900, do Livro 1.197 do Cartório no 96, de titularidade do Sr. Maurício
Martinez Rivera, em que foi atestada a existência de sete documentos originais
referentes aos pagamentos realizados no México, pelas sociedades controladas
pela Recorrente, a título de imposto sobre a renda relativo ao exercício de 2005
(fls. 43/48), quais sejam: (i.i) Anexo ao Parecer Fiscal do item “i.v” – Escrituração
contábil com o demonstrativo dos pagamentos do imposto de renda do ano
calendário de 2005, contendo o número da operação vinculada ao Serviço de
Administração Tributária daquele País (fls. 49/50); (i.ii) Anexo ao Parecer Fiscal do
item “i.v” - Relação de Contribuições pagas pela sociedade controlada no México
(fls. 51/52); (i.iii) Anexo ao Parecer Fiscal do item “i.v” – Relação de Pagamentos
Provisórios e Pagamentos Mensais Definitivos ao final do ano calendário 2005 (fls.
53/54); (i.iv) Anexo ao Parecer Fiscal do item “i.v” – Recibo Bancário relativo ao
pagamento do imposto no ano calendário 2005 (fls. 55/56); (i.v) Recibo de
aceitação do Parecer Fiscal do Serviço de Administração Tributária que validou os
pagamentos efetuados pela sociedade controlada no México, relativos ao Imposto
de Renda do ano calendário de 2005 (fls. 59/60); (i.vi) Anexo ao Parecer Fiscal do
item “i.v” - Resultados da sociedade controlada ao final do ano calendário de 2005
(fls. 61/62); (i.vii) Anexo ao Parecer Fiscal do item “i.v” – Observação em que
consta a informação de que a sociedade controlada no México está sujeita ao
Imposto de Renda (ISR) e ao Imposto ao Ativo (IMPAC), bem como a forma pela
qual o imposto é calculado (fls. 63/64);

4.1.11. A documentação relativa ao pagamento do IR Exterior, apresentada pela
Recorrente através da petição de 09.02.2012, preenche os requisitos exigidos pela
legislação.
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903612/2011-25
7
4.1.12. Em relação ao requisito “reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador”,
a Recorrente apresentou o “Recibo de Aceitação do Parecer Fiscal” e Anexos,
emitidos pelo Serviço de Administração Tributária no México, que relacionam
todos os pagamentos efetuados pelas sociedades controladas no exterior,
incluindo os procedimentos de compensação lá adotados (quitação do IR Exterior
com créditos de IVA).
4.1.13. Note-se que os documentos que integram o referido Parecer Fiscal
emitido pela autoridade fazendária mexicana relacionam e atestam os
pagamentos do IR Exterior, vinculando-os através do “número da operação”
indicado nas guias bancárias de arrecadação mexicanas (fls. 195/262). É dizer: o
“número da operação” indicado nas guias é aquele mesmo constante da
Escrituração Contábil de fls 49/53, em que o Sistema de Administração Tributária
reconhece o pagamento do imposto sobre a renda, relativo ao ano calendário de
2005 (Anexo ao Parecer Fiscal).”

Analisando a decisão da DRJ, observa-se que realmente a maioria desses
documentos – os quais estão nos autos eletrônicos - não foram analisados, veja-se:

“Confrontando a documentação apresentada pela interessada nos autos do
processo administrativo no 10166.720962/2011-19 com a documentação
apresentada com a manifestação de inconformidade desses autos, relativamente
ao IR pago no exterior, constata se que a interessada nada acrescentou a título de
documentação comprobatória.
Com efeito, os recibos bancários apresentados estão em língua estrangeira,
conforme documentos “Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales” e
“Aviso de Compensacion” (fls. 195/262), em desacordo com o artigo com o §2o
do art. 26 da Lei 9.249/95, o qual prescreve que “o documento relativo ao
imposto de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for
devido o imposto”.
Nenhuma outra documentação foi acrescentada aos autos até a presente
análise, a despeito de ter a recorrente relatado em sua manifestação de
inconformidade que estaria aguardando os comprovantes de arrecadação
consularizados já requeridos, para posterior apresentação.”

A decisão, como se vê, menciona apenas dois dos documentos e afirma
categoricamente que nada mais teria sido juntado pelo contribuinte para fins de comprovação, o
que não é verdade. Basta ver os documentos anexados às fls. 451 a 1754, os quais não foram
nem mesmo tangenciados pela DRJ, o que confirma inteiramente o argumento da empresa no
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903612/2011-25
8
sentido que houve certa disfuncionalidade causada na etapa administrativa de digitalização do
processo.
É diferente da situação em que o julgador identifica e analisa as provas e menciona
que não as admitiria por algum fundamento (ou porque não são necessárias, ou porque não
atendem a algum requisito formal etc). Neste caso, como se vê na análise do processo, o julgador
simplesmente não seu deu conta da existência dessas outras provas nos autos. Ele não se
manifestou de modo algum sobre os documentos juntados; na verdade, o que a decisão da DRJ
afirma é que eles inexistem (“nenhuma outra documentação foi acrescentada aos autos até a
presente análise”).
Assim, de modo a evitar a supressão de instância de julgamento e o cerceamento
do direito de defesa, nos termos do Decreto n. 70.235/72, que dispõe sobre o PAF, entendo que a
nulidade do acórdão recorrido deva ser reconhecida por este Colegiado:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Portanto, oriento meu voto no sentido de decretar a nulidade do acórdão exarado
pela DRJ para que todos os documentos anexados pelo contribuinte sejam devidamente
analisados.

É como voto.

Conclusão:
Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, dando-lhe provimento
para anular o acórdão recorrido, a fim de que nova decisão seja proferida, analisando-se a
integralidade dos documentos anexados pelo contribuinte ao longo do processo.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903612/2011-25
9

Fl. 1766
DF CARF MF
Original